Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703678-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Ricardo Diniz Barbosa Marcelo Diniz Barbosa Tito Barbosa Rodrigues D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 28708712) contra o acórdão (Id. 28055565) que deu parcial provimento à apelação manejada pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator